Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020720-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADA: E. V. B. D. O., representada por sua genitora Fernanda da Silva Santos Brito
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO SAUDE S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Maria Lúcia Prati, lançada nos autos da Medida Protetiva no. 1003482-20.2020.8.11.0045 vindicada por E. V. B. D. O., menor impúbere, representada por sua genitora Fernanda da Silva Santos Brito, que deferiu a liminar vindicada para determinar que a requerida, ora agravante, “forneça/custeie a prestação de terapia intensiva com método treini, abrangendo: (1) Fisioterapia, (2) Terapia Ocupacional com especialização em integração sensorial, (3) Fonoterapia, (4) Avaliação com Neurocirurgia Pediátrica, (5) Fisioterapia Motora Tipo Bobath, com uma equipe especializada, conforme prescrição médica, até a plena recuperação ou determinação de alta, sem qualquer limitação, restrição ou exclusão, no prazo razoável de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão”.
Em suas razões recursais, a agravante que a agravada é beneficiária do contrato de prestação de serviços médicos, hospitalares através mediante apólice de no. 863890200019028, que “apresenta cobertura para REEMBOLSO (EM caso de livre escolha do segurado) ou PAGAMENTO DIRETO AO PRESTADOR DOS SERVIÇOS (quando utilizada a rede referenciada), sempre nos limites contratualmente previstos, conforme cláusula 1, itens 1.1. e 1.2 das Condições Gerais” (sic).
Argumenta que “os procedimentos solicitados pela agravada não encontram-se previstos na Lei no 9.656/98, mais especificamente na Resolução Normativa 428/2017, relativa ao Rol de Diretrizes e Eventos da ANS – bem como no contrato avençado entre as partes”, pelo que entende que se revela inadequado exigir que a agravante absorva o custeio integral e ilimitado de tratamento multidisciplinar.
Discorre que “quanto FISIOTERAPIA sob o MÉTODO BOBATH e TERAPIA OCUPACIONAL sob especialização em integração sensorial, importa esclarecer que os tratamentos ocupacionais, psicológicos, fonoaudiológicos e fisioterápico possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada, pelo que, não há o que se falar em prestação da cobertura, visto que essas são limitadas pelas cláusulas contratuais previamente fixadas” (sic), complementando que em relação com ao método Treini®, por se tratar de um procedimento que auxilia as funções de um membro, “caracterizando órtese não implantada cirurgicamente, portanto, não possui previsão legal/contratual, vez que não constitui procedimento de natureza obrigatória” (sic).
Defende que “ambos os tratamentos requeridos se configuram como meramente EXPERIMENTAIS, vez que não possuem nenhuma comprovação de sua eficácia, restando impossível compelir a operadora a proceder com a cobertura, nos termos do artigo 10, I, da Lei 9.656/98” (sic).
Por fim, assevera que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida, porquanto “as consultas de terapia ocupacional, cuja cobertura é obrigatória pelo plano, possuem, além das limitações expressas de sessões, parâmetros a serem observados quanto à utilização do procedimento” (sic), e que a penalidade lhe imposta (multa astreinte) se mostra desproporcional, excessiva e vantajosa para a agravada.
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso.
Preparo recolhido (Id 60500962).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Isso porque, analisando os documentos que instruem a ação de base, o que se constata é que a agravada recebeu do médico que acompanha o seu caso o diagnóstico de Hidrocefalia, Paralisa Cerebral e Síndrome de West (CID 10 F83 G40.4 R62 G91.8), cujo quadro clínico é grave, sendo recomendado o acompanhamento multifuncional, inclusive pelos métodos “TREINI” e “BOBATH”, de modo que, os nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios, não se justificando a limitação das sessões, haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito ou número de sessões, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGO COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA OU DENVER, FONOAUDIÓLOGO PELO MÉTODO BOBATH OU FONOTERAPIA DIRECIONADA PARA O TRATAMENTO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, EQUOTERAPIA E NATAÇÃO/HIDROTERAPIA – RECUSA NO CUSTEIO – PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS – ABUSO CONFIGURADO – LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE CONSULTAS/SESSÕES – DESVANTAGEM EXAGERADA – COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA – PERIGO DE DANO – ART. 300 DO CPC/2015 – MULTA – CARÁTER COERCITIVO – REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.
“Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)
A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo.” (N.U 1000705-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Quanto à multa cominatória, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora